Tribunal: TJMT
Processo: 1016511-44.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1016511-44.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALBERTO GONCALVES
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Ordinária n. o 1012647-50.2021.8.11.0015, ajuizada por Alberto Gonçalves, deferiu a liminar vindicada, no sentido de DETERMINAR que o REQUERIDO PROCEDA à IMEDIATA RESTITUIÇÃO dos veículos (01 (um) trator de esteiras marca Komatsu, modelo D-65E, número de série B2125; 01 (um) trator de pneu marca New Holland, modelo 7630, e 01 (um) trator de pneu marca Massey Ferguson, modelo 275, número de série 2160044579) em favor do Requerente, ao que NOMEIO-O como FIEL DEPOSITÁRIO, ficando responsáveis pela guarda dos bens em locais adequados, informando nos autos sua localização, até final desfecho da presente ação.
Alega o Recorrente que a decisão merece ser reformada, pois de acordo com o Auto de Inspeção 195251 (id. 59444950, p. 4) e no Relatório Técnico n. 090/CFL/SUF/SEMA/2021 (id. 59444950, p. 8-17), o bem apreendido foi usado para a prática de infração ambiental.
Esclarece que restou comprovado no processo administrativo que a área fiscalizada não se trata de área consolidada e que resta evidente que a apreensão dos bens é cabível, restando comprovado que foram utilizados na prática de infração ambiental, razão pela qual ressai claro que não houve ofensa a direito da parte agravada que mereça reparo por parte do Poder Judiciário, pelo contrário, o que se observa é estrita observação a legislação de regência.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer o recebimento do presente recurso mediante efeito suspensivo.
É o que merece registro.
Decido
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, verifica-se a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que o Agravado ajuizou a Ação Ordinária de origem, pugnando, liminarmente, pela restituição do seu maquinário apreendido.
Para tanto, alega que é legítima possuidora e proprietária de 01 (um) maquinário, o qual sempre foi utilizado para o trabalho em atividades lícitas na região médio-norte do Estado de Mato Grosso.
Alega que o bem apreendido é utilizado para a limpeza de divisas, melhoramento de estradas internas e prevenção de incêndios florestais (construção de aceiros)” e que apesar da lídima e LÍCITA destinação dos bens, recentemente, foi surpreendido com a apreensão do maquinário pela Sema/MT, por ocasião de fiscalização do seu imóvel rural, sendo lavrado na ocasião o Termo de Apreensão no 167851.
Defende que a medida é desproporcional, uma vez que não foi utilizado em atividade ilícita e diante da ausência de dano ambiental em sua propriedade.
A liminar vindicada foi deferida pelo Juízo de primeiro grau, nos seguintes termos:
(...) não consta dos autos nenhuma imputação ao Autor de quaisquer atos capazes de legitimar a restrição imposta aos bens, sendo conforme entendimento jurisprudencial, admitida somente quando a utilização é destinada ao uso específico e exclusivo do delito ambiental, na forma do artigo 25, § 4o, da Lei 9.605/98 e, portanto, não havendo na espécie, documentação que comprove que os veículos tenham sido utilizados exclusivamente e reiteradamente para a prática de atividade ambiental ilícita, sua restituição é medida de rigor. (...).
Inconformado, insurge-se o Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Analisando o auto de inspeção n. 195251, lavrado em 24-2-2021, acostado na ação de primeiro grau, verifica-se que o maquinário de propriedade da Recorrida foi apreendido em razão da utilização em infração ambiental.
Veja-se teor do documento:
No dia 24-2-2021, pelas 15:30 hs em atendimento a alertas de desmatamentos apontados pela plataforma planet, as equipes de fiscais constataram dois tratores de pneu dentro da área de desmatamento efeituado o preparo do solo para o plantio de capim. O plantio de capim esta associado a atividade de pecuária (...) Foi constatado um trator de esteira efetuando a supressão da vegetação nativa do Bioma Amazonia sem autorização do órgão ambiental. Foi consultado a base de dados do SIMLAM da SEMA/MT sendo constatado que as áreas de desmatamento não possuem autorização para supressão da vegetação nativa (...) [Destaquei]
Ante a tais fatos, foi lavrado o Auto de Infração no 21033551, de 23-3-2021, em razão de (...) desmatar 204,51 hectares de vegetação nativa, considerada Objeto de Especial Preservação, sem autorização do órgão ambiental competente (...) e, em consequência, foram apreendidos dois maquinários de propriedade do Agravado, consoante Termo de Apreensão no 167851 (Id. 59444947).
Acerca da possibilidade de nomeação de depositário fiel, em casos de apreensão de veículo utilizados na pratica de infração ambiental, dispõem os artigos 105 e 106 do Decreto no 6.514/2008:
Art. 105. Os bens apreendidos deverão ficar sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo.
Parágrafo único. Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.
Art. 106. A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:
I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou
II - ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações.
§ 1o Os órgãos e entidades públicas que se encontrarem sob a condição de depositário serão preferencialmente contemplados no caso da destinação final do bem ser a doação.
§ 2o Os bens confiados em depósito não poderão ser utilizados pelos depositários, salvo o uso lícito de veículos e embarcações pelo próprio autuado.
§ 3o A entidade fiscalizadora poderá celebrar convênios ou acordos com os órgãos e entidades públicas para garantir, após a destinação final, o repasse de verbas de ressarcimento relativas aos custos do depósito. [Destaquei]
A respeito disso, o STJ, em recente decisão, quando do julgamento do REsp 1814947/CE, em sede de recurso repetitivo, decidiu que o proprietário do bem não tem direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário, cabendo a Administração Pública, em juízo de oportunidade e conveniência, a análise de tal providência.
A propósito, confira-se a ementa do julgado:
ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. TRANSPORTE IRREGULAR DE MADEIRA. APREENSÃO DO INSTRUMENTO DA INFRAÇÃO AMBIENTAL. POSSIBILIDADE DE NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL. JUÍZO DE OPORTUNIDADE E DE CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO DO PROPRIETÁRIO.
1. O proprietário do veículo apreendido em razão de infração de transporte irregular de madeira não titulariza direito público subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, cabendo à Administração Pública a adoção das providências dos arts. 105 e 106 do Decreto Federal n. 6.514/2008, em fundamentado juízo de oportunidade e de conveniência.
2. Recurso especial provido.
(REsp 1814947/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 10/02/2021, DJe 26/03/2021). [Destaquei]
Na ocasião do julgamento, o eminente Ministro consignou em seu r. Voto que não há direito de se obrigar a Administração Pública a, como regra, outorgar o bem ao próprio infrator, ou ao proprietário do veículo, na condição de depositário.
Sendo assim, no caso dos autos, considerando que a autoridade ambiental não nomeou depositário fiel, ao meu entendimento, não cabe ao Judiciário, fazer as vezes do agente e conceder a pretensão almejada.
Ademais, ainda que o Agravado possua de boa-fé, a referida conduta deve ser demonstrada nos autos do processo administrativo, a fim de que a autoridade competente promova a devida análise de tais argumentos, não cabendo a este Sodalício interferir no mérito concedendo a liberação de tais bens, quando não demonstrado qualquer ilegalidade, além de que, não é necessário que se comprove que o bem era utilizado de forma reiterada ou rotineiramente na prática de ilícitos ambientais
A propósito:
PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APREENSÃO DE VEÍCULO UTILIZADO DA INFRAÇÃO. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA. COMPROVAÇÃO DA UTILIZAÇÃO ESPECÍFICA, EXCLUSIVA, REITERADA OU ROTINEIRA DO BEM NA PRÁTICA DO ILÍCITO AMBIENTAL. DESNECESSIDADE. EFEITO DISSUASÓRIO DA LEGISLAÇÃO. RECRUDESCIMENTO DA ATIVIDADE FISCALIZATÓRIA. VEÍCULO OBJETO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONCEITO LEGAL DE POLUIDOR. PRINCÍPIO DA SOLIDARIEDADE. GARANTIA DO DIREITO DE DEFESA DO PROPRIETÁRIO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA ANTES DA DECISÃO ADMINISTRATIVA SOBRE A DESTINAÇÃO DO BEM. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. A efetividade da Política de Nacional do Meio Ambiente, especialmente no momento em que a comunidade internacional lança os olhos sobre o papel das autoridades públicas brasileiras no exercício de tal mister, atrai para o Judiciário o dever de interpretar a legislação à luz de tal realidade, recrudescendo a proteção ambiental e a correspondente atividade fiscalizatória.
2. Os arts. 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998 estabelecem como efeito imediato da infração a apreensão dos bens e instrumentos utilizados na prática do ilícito ambiental. A exigência de requisito não expressamente previsto na legislação de regência para a aplicação dessas sanções compromete a eficácia dissuasória inerente à medida, consistindo em incentivo, sob a perspectiva da teoria econômica do crime, às condutas lesivas ao meio ambiente.
3. Ademais, exigir que a autoridade ambiental comprove que o veículo é utilizado específica, exclusiva, reiterada ou rotineiramente para a prática de delito ambiental caracteriza verdadeira prova diabólica, tornando letra morta a legislação que ampara a atividade fiscalizatória.
4. No caso, o veículo trator foi apreendido por ter explorado ou danificado vegetação nativa da Floresta do Bom Futuro, no Estado de Rondônia. Ainda que se trate de bem locado ao real infrator, a apreensão do bem não representa injusta restrição a quem não deu causa à infração ambiental, permitindo, por outro lado, trazer o risco da exploração da atividade econômica a quem a exerce.
5. Seja em razão do conceito legal de poluidor, seja em função do princípio da solidariedade que rege o direito ambiental, a responsabilidade administrativa pelo ilícito recai sobre quem, de qualquer forma, contribuiu para a prática da infração ambiental, por ação ou omissão.
6. Após a medida de apreensão, a autoridade administrativa oportunizará o direito de defesa ao proprietário do bem antes de decidir sobre sua destinação. Cumpre ao proprietário do veículo comprovar sua boa-fé, demonstrando que, pelas circunstâncias da prática envolvida e apesar de ter tomado as precauções necessárias, não tinha condições de prever a utilização do bem no ilícito ambiental.
7. Ademais, aquele que realiza a atividade de locação de veículos deve adotar garantias para a prevenção e o ressarcimento dos danos causados pelo locatário. Não é possível admitir que o Judiciário comprometa a eficácia da legislação ambiental e impeça a apreensão do veículo tão somente porque o instrumento utilizado no ilícito originou-se de um contrato de locação, cessão ou de qualquer outro meio juridicamente previsto.
8. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial. (AREsp 1084396/RO, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/09/2019, DJe 18/10/2019). [Destaquei]
Ressalta-se que a conduta dos agentes, aparentemente, está de acordo com os artigos 25 e 72, IV, da Lei n. 9.605/1998, que estabelecem a possibilidade da apreensão de instrumentos utilizados na pratica da infração ambiental. Veja-se:
Art. 25. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos.
§ 1o Os animais serão prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas, para guarda e cuidados sob a responsabilidade de técnicos habilitados.
§ 2o Até que os animais sejam entregues às instituições mencionadas no § 1o deste artigo, o órgão autuante zelará para que eles sejam mantidos em condições adequadas de acondicionamento e transporte que garantam o seu bem-estar físico.
§ 3o Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão estes avaliados e doados a instituições científicas, hospitalares, penais e outras com fins beneficentes.
§ 4o Os produtos e subprodutos da fauna não perecíveis serão destruídos ou doados a instituições científicas, culturais ou educacionais.
§ 5o Os instrumentos utilizados na prática da infração serão vendidos, garantida a sua descaracterização por meio da reciclagem.
Art. 72. As infrações administrativas são punidas com as seguintes sanções, observado o disposto no art. 6o:
IV - apreensão dos animais, produtos e subprodutos da fauna e flora, instrumentos, petrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração.
Portanto, considerando que restou demonstrada a probabilidade do direito do Recorrente diante dos entendimentos jurisprudenciais aplicáveis ao caso, somado ao perigo de dano em razão da devolução dos bens em desacordo com a legislação e possibilidade de continuação do ato delitivo ao meio ambiente, o deferimento da liminar é medida impositiva.
Por essas razões, CONCEDO o efeito suspensivo vindicado, até decisão final da ação de origem.
Comunique-se sobre esta decisão o Juízo do feito, requisitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer.
Cuiabá/MT, 16 de setembro de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora